Tribunal: TJMT
Processo: 1006511-82.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006511-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), ANA JESSICA MACEDO DA SILVA REZENDE - CPF: 045.890.731-61 (AGRAVADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FALTA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO – DESENTRANHAMENTO DO MANDADO PARA CUMPRIMENTO EM NOVO ENDEREÇO – COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM EFETIVAMENTE ESTÁ NO LOCAL INDICADO PELO AUTOR – DESNECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Não há previsão legal acerca da exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo autor para desentranhamento do mandado de busca e apreensão, mormente tratando-se de bem móvel, que circula por todo o Estado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1015135-82.2019.8.11.0003,
indeferiu
o pedido de expedição do mandado de busca e apreensão, sob alegação de ser indispensável para o desentranhamento postulado que a parte autora comprove a localização do veículo no endereço a ser diligenciado.

Irresignada, a parte recorrente informa que é impossível conformar-se com tal decisório, que proferido ao arrepio da legislação especial e do princípio constitucional da segurança jurídica das relações, causa prejuízos de ordem financeira ao agravante, culminando com a agressão à própria lei.

Desse modo, pugna pela concessão do efeito ativo ao presente agravo e, no mérito, pela reforma da decisão, afastando-se a determinação de comprovação da localização do veículo.

A liminar recursal foi deferida no id. 85109983.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de se manifestar, conforme certidão de id. 96731491.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a recorrente.

Isso porque o indeferimento do pedido de expedição do mandado de busca e apreensão, sob alegação de ser indispensável, para o desentranhamento postulado, que a parte autora comprove a localização do veículo no endereço a ser diligenciado, é descabido.

Como é cediço, o procedimento de busca e apreensão fundado em contratos de financiamento de veículos, com garantia de alienação fiduciária, está previsto no Decreto-Lei nº 911/64, alterado pela Lei nº 10.931/2004.

Em uma análise prefacial dos documentos juntados aos autos, observa-se que o autor\agravante logrou atender aos requisitos previstos no referido Decreto, razão pela qual foi proferida decisão com força de mandado pelo magistrado deferindo a liminar de busca e apreensão do veículo marca Sinotruck, modelo HOWO 380 6X4, placa NJN 7481, renavam 00283528982.

Após terem sido frustradas as tentativas do cumprimento do mandado de busca e apreensão em alguns endereços localizados através dos sistemas conveniados (INFOSEG, RENAJUD, BACENJUD, SIEL), o agravante requereu expedição do mandado de busca e apreensão, informando inclusive o novo endereço do agravado.

Ato contínuo, o autor foi intimado a comprovar a veracidade da informação constante em sua petição, mediante documentos, de modo a comprovar a real localização do bem, em razão das inúmeras diligências infrutíferas.

Insta ressaltar que não há previsão legal para que o autor comprove que o veículo se encontra no lugar a ser diligenciado, revelando-se tal medida indevida e descabida, ante sua característica de bem móvel.

Outrossim, a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é uma faculdade do credor, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69,
in verbis
:

Art.4º Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão facultado ao credor em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

E, na hipótese dos autos, tenho que restou demonstrado os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada requerida.

No mais, entendo que inexiste qualquer prejuízo à parte agravada ao processo, uma vez que os custos das diligências correrão por conta da agravante.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para autorizar o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, para diligência nos endereços que forem indicados pelo autor\agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021